Tribunal: TCU
Processo: 029.463/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades praticadas na execução do Contrato de Empréstimo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial acerca de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Contrato de Empréstimo 2.229/OC-BR, firmado entre a República Federativa do Brasil, por intermédio do Ministério do Turismo (MTur), e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fulcro nos art. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Eduardo Cláudio Madeira (XXX.913.078-XX), Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX) e Suzana Dieckmann Jeolas e Jeolas (XXX.196.657-XX), dando-lhes quitação; 9.2. juntar cópia do deste acórdão ao TC Processo 028.039/2011-4 ; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.